Tribunal: TJDFT
Processo: 0725059-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FRAUDE. DESCABIMENTO.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência apenas quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.110.925/SP.
2. No caso, as questões suscitadas pela agravante não poderiam ser constatadas de plano pelo Juízo a quo. A alegação de fraude, ainda que sob o pretexto de a agravada colher assinaturas de testemunhas que não presenciaram o negócio jurídico, constitui matéria atinente a embargos à execução, procedimento que permite ampla discussão e dilação probatória.
3. Agravo conhecido e não provido.